Tribunal: TJDFT
Processo: 0719339-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Vistos etc. Diante do reportado pelo apelante1, quando informara que seus patronos foram afetados por fatos fortuitos que inviabilizaram sua participação na Audiência de Conciliação ultimada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB, havida no dia 21 de setembro do corrente ano, e diante do interesse por ele manifestado na ultimação da tentativa de autocomposição do litígio, digam os apelados, em 5 (cinco) dias, se subsiste o interesse na ultimação de nova audiência conciliatória. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, devidamente certificados, com ou sem manifestação dos litigantes. Intimem-se. Brasília-DF, 03 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 51575812 - Pág. 1 (fl. 262)